Tribunal: STF
Processo: ARE 1540070
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO INVERTIDA. DISCORDÂNCIA DO CREDOR QUANTO AOS CÁLCULOS DO DEVEDOR. 



    Em se tratando de fase de cumprimento de sentença em que expressamente definido não se sujeitar o crédito nela reconhecido ao regime dos precatórios, não incide a regra do § 7º do artigo 85, CPC, mas sim de seu § 1º, admitindo-se, assim, a incidência de honorários advocatícios quanto à tal fase, considerada, ainda, litigiosidade decorrente de impugnação, pelo credor, aos cálculos apresentados pelo devedor, em sede da denominada "execução invertida", impugnação acolhida na origem. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul, foram desacolhidos.



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Augusto Pestana foram acolhidos nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, CPC. OMISSÃO. 



    Desprovido o agravo de instrumento interposto pelo ente estadual demandado quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais a que condenado, cumpre aplicar-se a majoração da honorária, em face da atividade recursal, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, a impor, no caso, o acolhimento da aclaratória, a fim de suprir tal omissão. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.”



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 100, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem não observou o regime de precatórios ao autorizar o pagamento de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública. 



    Decido.



    Com razão o recorrente, pois o acórdão acórdão recorrido diverge da posição adotada no Tema 18 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 564.132/RS, de relatoria do Ministro Eros Grau e com acórdão redigido pela Ministra Cármen Lúcia, publicado no DJe de 10/2/15, com a seguinte tese de julgamento: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (grifei). Tal entendimento ensejou a publicação da Súmula Vinculante 47, assim redigida: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Sobre o tema destaco, mutatis mutandi, o seguinte precedente na matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com o RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário com a finalidade de assentar a possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais é medida que se impõe. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1076464 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23-10-2019)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento devido pela recorrente à titulo de honorários advocatícios sucumbenciais se dê mediante expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, hipótese a ser analisada pelo Tribunal a Quo.



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente